Tribunal: TJBA
Processo: 8156514-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156514-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIRALVA MONCORVO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALOISIO CARNEIRO DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por prescrição decenal, proposta por titular de conta vinculada ao PASEP contra o Banco do Brasil S/A.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a propositura de ação de indenização por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir
3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional é de 10 anos (art. 205 do Código Civil), e tem início na data em que o titular toma ciência dos desfalques na conta.
4. A jurisprudência dominante estabelece que o saque da conta representa ciência inequívoca dos valores disponíveis, servindo como termo inicial da prescrição.
5. No caso concreto, o saque ocorreu em 15/08/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 25/10/2024, ultrapassando o prazo decenal.
6. Reconhecimento da prescrição, com manutenção da sentença de extinção com resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para pleitear indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial é a data do saque efetuado na conta, quando o titular tem ciência inequívoca do valor recebido."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 927, III; STJ, Tema 1150.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8092919-53.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8005945-60.2023.8.05.0113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156514-84.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MIRALVA MONCORVO DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR